Tribunal: TJDFT
Processo: 0741526-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Monitória. Contrato de prestação de serviços educacionais. Cobrança de mensalidade. Genitor não contratante. Exclusão do polo passivo. Solidariedade não presumida. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação monitória que excluiu do polo passivo da lide o genitor não integrante da relação contratual subjacente. Defende a Recorrente haver responsabilidade solidária entre os genitores pelas dívidas referentes às mensalidades escolares dos filhos, pelo que pede a reforma da decisão agravada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a responsabilidade solidária dos pais decorrente do dever de sustento e educação dos filhos se estende, automaticamente, a todas as obrigações contraídas individualmente por cada um dos genitores em favor da prole comum, de modo a legitimar a cobrança de mensalidade escolar contra o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais.
III. Razões de decidir
3. A solidariedade patrimonial existente entre genitores, decorrente do dever de sustento dos filhos, configura característica própria da relação jurídica firmada dentro do núcleo familiar. Porém, aludida solidariedade não se estende, de forma automática, para todas as obrigações contraídas individualmente por cada um dos genitores em favor da prole comum.
4. Embora seja obrigação de ambos os genitores promover a educação da prole, esse mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais a ponto de legitimar sua inclusão no polo passivo da demanda. Isso porque, segundo o art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, mas decorre da lei ou vontade das partes, de modo que a responsabilidade de adimplir as mensalidades escolares é de quem assumiu a obrigação contratual, devendo ser reconhecida, tal como feito na decisão agravada, a ilegitimidade passiva do genitor não contratante para responder pela dívida cobrada na ação monitória.
IV. Dispositivo
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
----------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 265.